Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0739536-10.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THAIS STEPHANIE DE SOUZA FARIA PACIENTE: GUILHERME CUSTODIO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME CUSTODIO SOARES, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que, nos autos de no 0004239-71.2020.8.07.0003, teria decretado a prisão temporária do paciente, por 30 (trinta) dias, em virtude de investigação pela prática dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor. Alega a impetrante que o paciente teria sido preso em 18.08.2020, quando então se encontrava em casa, com sua filha de 1 ano e 2 meses de idade, a qual vive exclusivamente sob seus cuidados, em razão de ter sido abandonada pela mãe. Sustenta que, desde o dia 04.09.2020, vem tentando, sem sucesso, a sua habilitação nos autos para poder pleitear a revogação da prisão temporária do paciente. Tece considerações acerca da primariedade do paciente, do princípio da presunção de inocência e defende a desnecessidade do encarceramento provisório. Ao final, pugna pelo “conhecimento e provimento do writ” para concessão da ordem a fim de expedir alvará de soltura em favor do paciente para que ele possa aguardar a tramitação e julgamento da ação penal em liberdade. Por meio do despacho de ID 19540464 oportunizou-se à impetrante a correta instrução do writ. O petitório de ID 19577842 noticia que a defesa do paciente não conseguiu obter acesso à decisão proferida em desfavor do paciente, motivo pelo qual emendou a inicial para requerer o acesso aos autos do processo de no 0004239-71.2020.8.07.0003 e para reiterar o pedido de concessão da ordem. Feito instruído com cópia do mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente (ID 19471862) e de documentos pessoais e declarações. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre salientar que a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não está comprovado por prova pré-constituída para possibilitar a concessão do pedido de liminar pretendido no que concerne à revogação da prisão temporária do paciente, pois a ausência de cópia da decisão combatida impede o correto exame acerca da legalidade do encarceramento determinado. Da documentação colacionada, verifica-se apenas a existência de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente, no dia 06.08.2020 (ID 19471862), no bojo dos mencionados autos de no 0004239-71.2020.8.07.0003. Não consta sequer o efetivo cumprimento do mandado mencionado. Nesse âmbito, assiste razão em parte à impetrante, ao menos nesse exame de cognição restrita, para assegurar-lhe acesso APENAS ao conteúdo da decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Após prestadas as informações, a legalidade da prisão poderá ser analisada com o exame do mérito da presente impetração. Com essas considerações, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de liminar, APENAS para que o d. Juízo apontado como coator forneça à impetrante o conteúdo da decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, a cópia da folha penal do paciente, cópia da decisão constritiva, bem como os demais elementos que julgar relevantes. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR